Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724208-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte executada. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 72964359). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r